Tribunal: STF
Processo: AP 986
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-11
Data de publicação: 2016-10-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Ação penal. Defesa prévia. Diligências. Indeferimento. Admissibilidade. Impertinência e irrelevância manifestas (art. 9º da Lei nº 8.038/90 e art. 400, § 1º, CPP). Pleitos que extravasam os limites da imputação e com ela não guardam correlação lógica. Poder do relator de ordenar e dirigir o processo (art. 21, I, RISTF). Inexistência de prejulgamento ou análise antecipada de mérito. Pretendida expedição de ofício à municipalidade. Admissibilidade. Diligência atinente ao mérito da imputação. Recurso parcialmente provido.



    1. Nos termos do art. 9º da Lei nº 8.038/90, nas ações penais originárias, “a instrução obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal”.



    2. Por sua vez, dispõe o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que “as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.



    3. Logo, o objeto da prova são os fatos pertinentes, vale dizer, que, essencialmente, digam respeito à imputação, e relevantes, ou seja, que possam influenciar no julgamento da causa. 



    4. Nos termos do art. 21, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, compete ao relator “ordenar e dirigir o processo”.



    5. Nesse diapasão, compete ao relator, no exercício de seus poderes instrutórios, indeferir as diligências que não tenham pertinência com o objeto da imputação ou que sejam irrelevantes para o deslinde da ação penal.



    6. A conclusão a respeito da pertinência e da relevância da diligência pressupõe seu cotejo com o objeto da imputação, sem que isso importe, por si só, em prejulgamento ou análise antecipada de mérito.



    7. Cumpre, pois, indeferirem-se os pleitos da defesa que extravasam os limites da imputação e com ela não guardam correlação lógica.



    8. Pertinente, contudo, o requerimento de expedição de ofício à Prefeitura de Macapá para que disponibilize cópia do contrato celebrado com os Correios.



    9. Imputa-se ao agravante o fato de, mediante indevida dispensa e fraude à licitação, haver contratado empresa especializada para a entrega de carnes de IPTU, apesar da suposta vigência de contrato com o mesmo objeto com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.



    10. Recurso parcialmente provido.